Tribunal: TJDFT
Processo: 0018688-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. ARTIGO 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, §2°, DO CPC.

1. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC.

2. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa pela sentença mostrou-se adequado e proporcional a complexidade da demanda. 2.1. Acolher o pedido de fixação em 10% do valor da causa, resultaria em honorários no valor de R$ 623.564,52 (seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) sem considerar o acréscimo de juros de mora e de correção monetária.

3. No contexto dos autos, a fixação dos honorários realizada na origem se mostra adequada e proporcional aos elementos do caso concreto, nos termos do art. 85, §2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.

4. Acórdão mantido em sede de retratação.